Tribunal: TJDFT
Processo: 0745519-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL IRREGULAR. SUSPENSÃO. ART. 40. LEI No 6.830/1980. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. TEMA 566/STJ.
I – Caso em exame
1 – A ação – Execução fiscal para a satisfação de crédito decorrente de débito de IPTU/TLP.
2 – Decisão anterior – A r. decisão agravada indeferiu o pedido de penhora dos direitos possessórios sobre imóvel em área irregular, e determinou a suspensão da execução a partir da data em que a Fazenda Pública teve ciência da inexistência de bens penhoráveis pelo sistema Sisbajud.
II – Questão em discussão
3 – A questão em discussão consiste em examinar: (i) a procedência do pedido de penhora dos direitos possessórios que recaem sobre o imóvel localizado em área irregular; (ii) o termo inicial do prazo de um ano de suspensão da execução.
III – Razões de decidir
4 - A penhora dos direitos possessórios sobre imóvel situado em condomínio irregular é admitida, os quais possuem expressão econômica e são aptos à satisfação da dívida exequenda, art. 835, inc. XIII, do CPC.
5 - Consoante tese fixada Tema 566/STJ, o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais iniciou-se na execução fiscal quando a Fazenda Pública teve ciência da tentativa frustrada de localização de bens do executado pela pesquisa Sisbajud.
IV – Dispositivo
6 – Recurso conhecido. Agravo de instrumento parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Art. 835, XIII, do CPC.
REsp 1.340.553/RS (Tema 566) e Súmula 314 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento 07262797320248070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2024; TJDFT, Agravo de instrumento 07054394220248070000, Relator(a) ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024; TJDFT, Agravo de instrumento 07251442620248070000, Relator(a) EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2024; TJDFT, Agravo de instrumento 07201808720248070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024. STJ, Recurso Especial 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 12/9/2018.